Tribunal: TJBA
Processo: 8001136-92.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001136-92.2024.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO AXEL GOMES DE SOUZA

Advogado(s): MARCOS ADAILTON ALVES DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA DO CRIME DE TRÁFICO.

DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.

REDUÇÃO DA PENA BASE EM RAZÃO
DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 RELATIVO
À NATUREZA DA DROGA

E

REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A materialidade delitiva se encontra positivada pelos laudos de Id 82693635, fl. 07, que reportam haver quantidade e natureza da droga: 425,96 (quatrocentos e vinte e cinco gramas e noventa e seis centigramas) da substância benzoilmetilecognina (cocaína), listada na Portaria nº 344/98, do DIMED/MS, consequentemente, proscrita no território nacional, bem como Auto de Exibição e Apreensão, Id 82693634, fl. 25, que indicou a apreensão de 1⁄2 tablete de cocaína acondicionado em uma sacola plástica, 03 (três) celulares, 01 (uma) balança de precisão, além da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie. A autoria, por sua vez, revela-se inconteste por meio da prova oral produzida na fase extrajudicial e em Juízo.

2. A natureza da droga apreendida, cocaína, impossibilita a redução da pena para o mínimo legal a teor do quanto disposto no 42, da Lei n.º 11.343/2006, sendo elemento que prepondera sobre o previsto no art. 59, do Código Penal e, como bem posto na sentença pelo MM juízo,
“
A quantidade de droga apreendida não é vultosa, mas tratando-se de 425,96 g de cocaína – ID

430610629 – fls. 7
, em razão da natureza dessa droga, a pena-base deve sofre um pequeno aumento
.”

3. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, na dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/8 é o critério ideal para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase, quando da análise do artigo 59 do Código Penal.

3. Na mesma senda, quanto à fração aplicada para majorar a pena intermediária em razão da reincidência, devidamente comprovada e avaliada pelo Juízo
a quo
, entendo, na esteira da jurisprudência pátria, a utilização da fração de 1/6. Conforme jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base. No mesmo sentido, definiu o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1172, que:
"A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso."

4. Recurso parcialmente provido para aplicar as frações de 1/8 e 1/6, respectivamente, para o aumento da pena-base e da pena intermediária, tornando definitiva a reprimenda em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de pena definitiva para o apelante e pagamento de 660 dias-multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

8001136-92.2024.8.05.0274
, em que figura como apelante
BRUNO AXEL GOMES DE SOUZA,
e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.